Tribunal: TJMT
Processo: 1002551-49.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002551-49.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EVANDRO PEREIRA NEVES - CPF: 940.734.651-04 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), EVANDRO PEREIRA NEVES - CPF: 940.734.651-04 (APELADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO
– SENTENÇA DISSOCIADA DO CONTEXTO DOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença de improcedência com fundamentação dissociada dos autos impõe a nulidade deste ato judicial, com retorno dos autos à origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por EVANDRO PEREIRA NEVES contra sentença proferida no Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
“Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n° 1002551-49.2016.8.11.0015”,
proposta pela parte apelante em face do MUNICÍPIO DE SINOP, julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE.

Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.(...)

Nesse diapasão, não há o que se falar no acolhimento da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, pois para os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Logo, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe.

“Ex positis”,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos realizados ante a
INEXISTÊNCIA

DE

PERDA

REMUNERATÓRIA,
e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.”
(id.176717616)

Em suas razões recursais a parte apelante pleiteia a anulação da sentença sob o argumento de que esta abordou fatos jurídicos completamente estranhos aos autos, a saber, a inexistência da perda remuneratória a título de URV.

Afiança que opôs embargos de declaração, “
suscitando tratar de cumprimento de sentença objetivando a percepção da progressão funcional e não o direito ao recalculo a título de URV
”, entretanto, este recurso foi rejeitado pelo juízo
a quo
sob o argumento de
“não vislumbrar qualquer erro material na sentença objurgada, mantendo-a da forma que fora lançada”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do apelo para que seja conhecido e provido o presente recurso para que, no mérito, seja anulada a decisão objurgada em razão da análise de matéria estranha a pretensão. (id. 176717623)

O Município de Sinop apresentou contrarrazões (id.176717627).

Instado a manifestar, o douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça, Procurador de Justiça José B. Gonçalves, manifestou pelo provimento do recurso (id. 162356188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EVANDRO PEREIRA NEVES
contra sentença proferida no Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da
“Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n°
1002551-49.2016.8.11.0015
”,
proposta pela parte apelante em face do MUNICÍPIO DE SINOP.

A sentença combatida julgou improcedente a reclamação de perda remuneratória. Por essa razão, o apelante pretende a anulação da sentença, sob o argumento de ser integralmente inadequada, pois tratou de fatos não relacionados ao caso.

Assiste razão ao recorrente, de modo que o recurso merece provimento para que a sentença seja anulada.

Isso porque o título executivo judicial, objeto do cumprimento de sentença, deriva de acórdão proferido nos autos da
Ação de Cobrança no 1002551-49.2016.8.11.0015
, restando assim ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – PROGRESSÃO VERTICAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS AFASTADA – DIREITO RECONHECIDO – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO E A PARTIR DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADOS NA LEI MUNICIPAL No 663 DE 20/12/2001 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.

1. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

2. Devida é a progressão ao servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, a qual não foi realizada ante a omissão da própria Administração.

3. O adicional por antiguidade e merecimento, calculado cumulativamente à razão de 2% (dois por cento) por ano de efetivo exercício, é devido ao servidor a partir dos efeitos financeiros fixados na Lei do Município no 663, de 20 de dezembro de 2001. (Precedentes
:
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO, No 37358/2014, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Publicado no DJE 16/02/2015; N.U 1000845-31.2016.8.11.0015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Publicado no DJE 03/09/2020 e N.U 1007028-81.2017.8.11.0015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Publicado no DJE 25/09/2020.)

4. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer quando da liquidação do julgado.

5. Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Como se vê, a sentença que pretende ver cumprida reconheceu ao recorrente o direito a várias promoções na carreira funcional, com o consequente recebimento das diferenças salariais decorrentes da elevação remuneratória.

No caso, o objeto do cumprimento é a condenação do apelado a reenquadrar o apelante em nível que lhe confere um acréscimo remuneratório de 18% (dezoito por cento), em razão de nove progressões postergadas, cada qual portadora com acréscimo remuneratório de 2% (dois por cento), nos termos da Lei 568/1999 do Município, que criou o plano de cargos e salários dos servidores.

Contudo, ao ser intimado a manifestar-se, o apelado equivocou-se e impugnou a decisão como incorporação remuneratória e cobrança de diferenças salariais resultantes da execução da Lei 8.880/1994, razão pela qual argumentou que a remuneração do cargo do recorrente não foi prejudicada pelo evento URV, porque criado posteriormente.

Assim, induzido pela impugnação equivocada do apelado o magistrado proferiu decisão dissociada aos direitos pleiteados pelo apelante.

A Constituição Federal prevê no inciso IX, art. 93 a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade, senão vejamos:

Art. 93 (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Assim, como não foi analisado o objeto deste processo, é evidente que a fundamentação deve ser considerada como inexistente, atraindo a aplicação da referida norma constitucional.

Ademais, o Código de Processo Civil determina que o magistrado fique atento aos limites do que foi pedido, consubstanciando-se, assim, no princípio da congruência, previsto em seu art. 492.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Considerando que a sentença realizou pronunciamento jurisdicional alheio aos termos do pedido, trata-se, portanto, de sentença extra petita.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação e determino o retorno dos autos à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024